Tribunal: TJBA
Processo: 8014519-52.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014519-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDORA FALECIDA EM ATIVIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME CONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a revisão de pensão por morte, com inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em 60% e do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em 14%, em observância ao princípio da paridade remuneratória. Alega o Embargante omissão quanto ao regime constitucional e infraconstitucional aplicável à época do óbito da instituidora da pensão. 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não aplicar o regime constitucional vigente à época do óbito da instituidora, ou se, ao contrário, o Embargante busca, pela via inadequada dos aclaratórios, rediscutir matéria devidamente apreciada e decidida. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando ao reexame de questões já decididas. 4. O acórdão embargado expressamente analisou o regime jurídico aplicável, consignando que a servidora ingressou no serviço público em 10/08/1994, portanto antes da EC 41/2003, e faleceu em atividade, circunstâncias que asseguram ao dependente o direito à paridade remuneratória nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à referida emenda. 5. Inexiste omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. O que o Embargante pretende é a reforma do julgado — pretensão incompatível com a via dos embargos de declaração —, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, sem apontar vício real na decisão. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014519-52.2025.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOÃO DOS SANTOS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.